Tribunal: TJMT
Processo: 1003697-30.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1003697-30.2017.811.0003
RECORRENTE: JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: OMNIS/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JEFFERSON PEREIRA DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 35869488):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO APRESENTOU CONTRATO ASSINADO – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Devidamente fundamentada a questão das assinaturas e da perícia grafotécnica. Impossibilidade de instrução na seara recursal, exceto quando comprovado o óbice de obtenção de tais documentos anteriormente, o que não se vislumbra na hipótese.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. (TJMT – Agravo Interno no 1003697-30.2017.811.0003, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020). ”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados por unanimidade no acórdão proferido no ID. 46318972, aplicando-se ao Embargante ora Recorrente a multa processual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, pois manifestamente protelatório.
Alega violação aos artigos 4o, inciso I e 6o, inciso VIII do CDC e aos artigos 370, caput, 373, inciso II e 429, todos do CPC, ao argumento de que quando a parte em direito do consumidor for hipossuficiente, cabe a inversão do ônus da prova.
Afirma ainda, a Recorrida tem o ônus de destituir o pretenso direito do Recorrente, de modo que roga pela reforma do “acórdão objurgado, para o efeito de que seja aplicada a regra da inversão do ônus da prova, e por consequência, mantendo-se incólume a sentença de 1o grau proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, vez que, se não bastasse expressamente o Recorrente haver protestado pela perícia grafotécnica, era ônus da Recorrida desconstituir a prova da parte autora, e esta pleiteou pelo julgamento antecipado”.
Recurso tempestivo (ID. 49677998).
Contrarrazões (ID. 52852965).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Recolhimento da multa aplicada nos Embargos Declaratórios.
Conforme certidão (ID. 49713482), a parte não realizou o recolhimento da multa fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, em razão da natureza protelatória dos Embargos de Declaração.
Ocorre que, não se tratando de reiteração de Embargos de Declaração, não se inclui na regra do artigo 1.026, §3o do CPC.
Desse modo, inadmissível a cobrança do recolhimento da multa aplicada nos Embargos Aclaratórios.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a Recorrente sustenta ofensa aos artigos 4o, inciso I e 6o, inciso VIII do CDC e aos artigos 370, caput, 373, inciso II e 429, todos do CPC, ao argumento de que quando a parte em direito do consumidor for hipossuficiente, cabe a inversão do ônus da prova, todavia, para se chegar à conclusão diversa a que chegou o órgão fracionário seria imprescindível a reanálise do quadro fático-probatório dos autos o que atrai a previsão da Súmula n. 7/STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO. SUPOSTA ASSINATURA FALSIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. A inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial. Precedentes.
2. É ônus probatório da parte que contestou assinatura em documento, trazido por ela mesma aos autos, nos termos do art. 389, II, do CPC1973.
3. Inviabilidade de alterar as conclusões do aresto recorrido no sentido de que não há verosimilhança e hipossuficiência técnica acerca da alegação de assinatura falsificada demanda, bem como de que a parte recorrente não procurou indicar qualquer prova que pudesse respaldar sua tese, por demandar incursão na seara fático-probatória. Incidência da súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1409028/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016)”
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. PERDAS E DANOS. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DANOS MORAIS. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 4. A reforma do julgado, no tocante à possibilidade do pedido de conversão em perdas e danos, demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, haja vista o disposto na Súmula no 7/STJ.
5. A inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem afastado a incidência da Súmula no 7/STJ para rever o valor da indenização por danos morais apenas quando este for irrisório ou abusivo, o que não se observa no presente caso, pois, além de razoável, a quantia arbitrada na origem (R$ 9.370,00 - nove mil trezentos e setenta reais) não destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.
7. A divergência jurisprudencial requisita comprovação e demonstração, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
8. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1323224/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII